Tribunal: TJDFT
Processo: 0047161-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO.
Em que pese o encerramento da Recuperação Judicial por sentença confirmada por este eg. Tribunal, verifica-se que a referida sentença de encerramento ainda não transitou em julgado, pois pendente a apreciação de recurso de Embargos de Declaração, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para se manifestar a respeito do patrimônio da Recuperanda, nos termos do entendimento do Tribunal da Cidadania.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.